Tribunal: TJDFT
Processo: 0730323-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730323-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KENIA SOUZA ABDEL HAMID GONCALVES, DANIEL PEREIRA PASSOS, GIOVANA MARIA GONCALVES ABDEL HAMID, SHABAN MAJEB SULIMAN ABDEL HAMID, MARIA DE FATIMA SOUZA ABDEL HAMID, KEITHE SOUZA ABDEL HAMID, ANTONIO FIRMINO MATOS IMPETRADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de mandado de segurança interposto pelos autores contra acórdão desta 2a Turma Recursal que não recebeu o recurso inominado n. 0708954-49.2019.8.07.0004, em razão de deserção, tendo o acórdão de embargos de declaração (1250978) sido publicado em 17/08/2020. O presente “writ” foi distribuído originariamente para uma das Turmas Cíveis do ETJDFT, sendo declinada posteriormente a competência (i.d. 18814062) e distribuído para relatoria deste signatário. Relatei. Decido. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). No presente caso, os impetrantes pretendem a anulação do acórdão que rejeitou seu recurso inominado por ausência de recolhimento das custas no momento do preparo recursal, ao argumento de que teria havido erro de sistema. Não obstante, verifica-se que a via eleita pelos autores não se mostra adequada para o fim pretendido, haja vista que a matéria fática discutida já foi decidida e julgada, não se prestando o mandado de segurança à reexame de matéria fática. Com efeito, não há previsão de mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo. Admite-se somente Recurso Extraordinário no STF nas situações em que a causa envolve matéria constitucional, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Ademais, o Mandado de Segurança não é o meio processual adequado para que se provoque o reexame de matéria fática e jurídica discutida por órgão colegiado. O mandado de segurança é remédio constitucional, no entanto, a previsão contida no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal demonstra de forma clara que se trata de via excepcional "para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". Assim, a admissão de Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração de teratologia ou de manifesta ilegalidade e/ou abuso de poder. O que não se verifica no caso em questão, conforme se verifica dos acórdãos exarados. Em face do exposto, com base no art. 10 da Lei no 12.016/09, c/c art. 10, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, não conheço do mandado de segurança, inadmitindo seu processamento. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020 18:20:29. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator